Tribunal: TJES
Processo: 5003528-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003528-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003528-60.2020.8.08.0000

A
GVTE
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A

A
GVDO
:

MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA

Eminentes Pares,
em sessão pretérita pedi vista do presente recurso autos para melhor analisar a questão nele debatida, que cinge-se a
averiguar a
juridicidade da decisão que rejeitou as questões preliminares de conexão e incompetência do juízo

formuladas pela aqui agravante SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Em sua análise, o nobre Relator, Des.
MANOEL ALVES RABELO negou provimento ao recurso, pois entendeu que
“
embora não cuide de demanda individual, também tem como objetivo a condenação da Samarco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do alagamento provocado na Lagoa Juparanã, de modo que remanesce a competência da Justiça Estadual, não sendo objeto da demanda – como já frisado - o dano ambiental em si.”

Este é o contorno dos autos.

Pois bem. De plano, aclaro que acompanharei o voto do insigne Des. Relator.

Digo isto pois, em meu sentir, o Juízo de Linhares é competente para analisar e julgar a ação matriz não havendo que se falar em conexão ou incompetência.

Ora, como bem pontuou o insigne Relator “
e
mbora o próprio Município de Linhares tenha sustentado que os fatos narrados na inicial são decorrentes da omissão da empresa Samarco em cumprir as determinações da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, não almeja a demanda qualquer reparação ambiental, circunstância que afasta, neste caso, a alegada competência universal da Justiça Federal.”

Veja-se que a pretensão do município é a indenização em favor dos moradores que tiveram suas casas invadidas pela água do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã, inexistindo, portanto, qualquer similitude com a ação civil pública, o que afasta a tese aventada pelo recorrente de conexão.

De igual sorte, em não sendo objeto da demanda o dano ambiental em si, mas sim os alagamentos da lagoa existente em Linhares, clarividente a competência daquele Juízo para apreciar e julgar o tema, não havendo que se falar em incompetência.

Assim, sem maiores delongas, acompanho
in totum
o voto do insigne Des. Manoel Alves Rabelo para também
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003528-60.2020.8.08.0000

AGVTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGVDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares, que rejeitou as questões preliminares de conexão e incompetência do juízo.

O e. Des. Relator concluiu que o recurso interposto não comporta provimento, sob o entendimento, em síntese, de que
“o caso se amolda às situações excepcionais previstas no Conflito de Competência nº 144.922/MG, exigindo soluções peculiares ou locais”
, apontando que
“embora o próprio Município de Linhares tenha sustentado que os fatos narrados na inicial são decorrentes da omissão da empresa Samarco em cumprir as determinações da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, não almeja a demanda qualquer reparação ambiental, circunstância que afasta, neste caso, a alegada competência universal da Justiça Federal”,
fato este que também afastaria a alegação de conexão, pois considerou que inexiste similitude entre as demandas capaz de permitir a reunião dos processos, porquanto no feito que deu origem ao presente recurso a tutela perseguida é a indenização dos moradores que tiveram os seus imóveis invadidos pelas águas do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã no período chuvoso.

Pois bem. Considerando que no c. STJ tramitou o Conflito de Competência nº 144.922/MG, onde fora definida a competência do Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte para processar e julgar os processos que envolvam o rompimento da barragem de Mariana/MG, e que restou consignado pelo Ministro Benedito Gonçalves em seu voto a exceção de que
“as questões ligadas aos danos patrimoniais das vítimas ou mesmo outros temas que porventura surgirão dessa triste realidade fática poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, ajuizadas nos foros nos quais residam os autores ou em que esteja caracterizado o dano local”
, não há dúvidas de que o Juízo da Comarca de Linhares é competente para apreciar o pleito indenizatório das vítimas que tiveram danos em seus patrimônios, em virtude da mencionada cheia do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã.

Ademais, cingindo a pretensão do município Agravado na demanda de origem à obtenção de indenização em favor dos moradores que tiveram suas casas invadidas pela água do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã, ocorrida em virtude do barramento construído no canal que os liga ao Rio Doce, com o escopo de preservá-los da contaminação sofrida pelo corpo hídrico decorrente da lama de rejeitos da Samarco, inexistindo qualquer pretensão de reparação ambiental, conforme deduzido no feito nº 0017045-06.2015.8.08.0030, tenho que de fato deve ser afastada a alegada conexão das demandas, posto que inexiste identidade entre os pedidos e a causa de pedir das mesmas.

Por fim, também visualizo a legitimidade do Município de Linhares para propor a demanda de origem, porquanto é cediço o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não há restrições para a tutela dos interesses metaindividuais pelos entes federativos, sendo certo que a ação civil pública possui o escopo de servir de instrumento à aplicação dos diversos dispositivos legais de proteção do meio ambiente, patrimônio cultural e consumidor, dentre outros tantos direitos metaindividuais, tendo o c. STJ já assentado que
“os entes federativos ou políticos, enquanto gestores da coisa pública e do bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos interesses metaindividuais.”
(REsp 1509586/SC).

Diante do exposto, ACOMPANHO o voto do e. Des. Relator para CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares, que rejeitou as questões preliminares de conexão e incompetência do juízo
.

Em suas razões – id. 838838 - sustenta a agravante, inicialmente, a existência de conexão com a Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, sendo necessária a remessa dos autos para a Justiça Federal de Belo Horizonte.

Alega, em suma, que a demanda de origem é resultante das questões discutidas e implementadas no âmbito da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, sendo o Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte “universal” para conhecimento da matéria, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aponta a Agravante, ainda, a ilegitimidade do Município de Linhares, uma vez que a pretensão erigida no feito originário envolve interesses individuais homogêneos, plenamente identificáveis, divisíveis e sem expressão para a coletividade.

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem e, ao final, pelo provimento do recurso com a consequente remessa dos autos para a Vara Federal de Belo Horizonte.

Através da decisão id. 849523 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões id. 1031554 pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça através do parecer id. 1268017.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Discute-se no presente recurso a competência para o processamento e julgamento da Ação Civil Pública nº 0008670-11.2018.8.08.0030, ajuizada pelo Município de Linhares em face da Samarco Mineração S.A.

Analisando as razões apresentadas na inicial, é possível verificar que a municipalidade pretende a condenação da agravante à reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas que tiveram prejuízos decorrentes da cheia da lagoa Juparanã.

Sob tal enfoque, entendo que a medida liminar não deve subsistir, vez que o caso se amolda às situações excepcionais previstas no Conflito de Competência nº 144.922/MG, exigindo soluções peculiares ou locais.

Embora o próprio Município de Linhares tenha sustentado que os fatos narrados na inicial são decorrentes da omissão da empresa Samarco em cumprir as determinações da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, não almeja a demanda qualquer reparação ambiental, circunstância que afasta, neste caso, a alegada competência universal da Justiça Federal.

Inexistente, também, a aventada conexão, inexistindo similitude capaz de permitir a reunião dos processos.

Trata-se, neste caso, de ação que almeja a indenização dos moradores que tiveram os seus imóveis invadidos pelas águas do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã no período chuvoso, fazendo aflorar a competência da Comarca de Linhares para processamento da causa.

Relevante lembrar que a matéria foi recentemente objeto de discussão neste Órgão Fracionário, ocasião em que o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003943-43.2020.8.8.0000, pontuou que “
estamos diante de uma ação individual ajuizada com o objetivo de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do alagamento provocado na Lagoa Juparanã ocasionado pela construção de barragem determinada nos autos da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030 (julgada pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares)”.

O caso dos autos originários, embora não cuide de demanda individual, também tem como objetivo a condenação da Samarco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do alagamento provocado na Lagoa Juparanã, de modo que remanesce a competência da Justiça Estadual, não sendo objeto da demanda – como já frisado - o dano ambiental em si.

A corroborar o entendimento adotado, transcrevo, ainda, trecho do voto vista proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no já citado CC 144.922/MG:
As questões ligadas aos danos patrimoniais das vítimas ou mesmo outros temas que porventura surgirão dessa triste realidade fática poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, ajuizadas nos foros nos quais residam os autores ou em que esteja caracterizado o dano local.

Assim, entendo ser competente o Juízo de Linhares para análise da matéria, restando caracterizado o dano local, suportados pelos moradores da região.

Fixado este ponto, reconheço a legitimidade do Município para o ajuizamento da demanda.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o traço que caracterizará o direito individual homogêneo como coletivo – alterando sua disponibilidade – será, portanto, a eventual presença de interesse social qualificado em sua tutela, correspondente à transcendência da esfera de interesses puramente particulares pelo comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um todo. (...)

Os entes federativos ou políticos, enquanto gestores da coisa pública e do bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos interesses metaindividuais.”(
REsp 1509586/SC
).

Assim, deve o Município agir na defesa dos interesses metaindividuais, possuindo legitimidade extraordinária típica da primeira fase da tutela coletiva, buscando obter uma sentença genérica que servirá de título para um posterior cumprimento individual.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

3. O traço que caracteriza o direito individual homogêneo como coletivo - alterando sua disponibilidade - é a eventual presença de interesse social qualificado em sua tutela, correspondente à transcendência da esfera de interesses puramente particulares pelo comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um todo.

4. A ação civil coletiva em que se defendem interesses individuais homogêneos se desdobra em duas fases: a) a primeira, caracterizada pela legitimidade extraordinária, na qual são definidos, em sentença genérica, os contornos homogêneos do direito questionado; e b) a segunda, onde impera a legitimidade ordinária, na qual são estabelecidos a titularidade do direito e o quantum debeatur, essenciais à exequibilidade da primeira sentença.

5. A qualidade moral e técnica necessária para a configuração da pertinência temática e da representatividade adequada tem íntima relação com o respeito das garantias processuais das pessoas substituídas, a legitimidade do provimento jurisdicional com eficácia ampla e a própria instrumentalização da demanda coletiva, evitando o ajuizamento de ações temerárias, sem fundamento razoável, ou propostas por motivos simplesmente políticos ou emulatórios.

6. Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que tem como finalidades institucionais a proteção de valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada.
(...)

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1509586/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

Forte em tais razões, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
tornando sem efeito a liminar deferida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE LINHARES – DANO LOCAL – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A municipalidade pretende a condenação da agravante à reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas que tiveram prejuízos decorrentes da cheia da lagoa Juparanã.

2.
Embora o próprio Município de Linhares tenha sustentado que os fatos narrados na inicial são decorrentes da omissão da empresa Samarco em cumprir as determinações da Ação Civil Pública nº 0017045-06.2015.8.08.0030, não almeja a demanda qualquer reparação ambiental, circunstância que afasta, neste caso, a alegada competência universal da Justiça Federal.

3.
Trata-se de ação que almeja a indenização dos moradores que tiveram os seus imóveis invadidos pelas águas do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã no período chuvoso, fazendo aflorar a competência da Comarca de Linhares para processamento da causa.

4.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o traço que caracterizará o direito individual homogêneo como coletivo – alterando sua disponibilidade – será, portanto, a eventual presença de interesse social qualificado em sua tutela, correspondente à transcendência da esfera de interesses puramente particulares pelo comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um todo. (...)

Os entes federativos ou políticos, enquanto gestores da coisa pública e do bem comum, são, em tese, os maiores interessados na defesa dos interesses metaindividuais”(
REsp1509586/SC).

5.

Deve o Município agir na defesa dos interesses metaindividuais, possuindo legitimidade extraordinária típica da primeira fase da tutela coletiva, buscando obter uma sentença genérica que servirá de título para um posterior cumprimento individual.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.